Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711397-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA APELADO: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça para reapreciação da matéria à luz da jurisprudência daquela Corte, com enfrentamento dos pontos explicitados (ID 59440735, p. 110/114). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, data de minha transferência para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, realizado o julgamento da apelação cível em 5/5/2021 (ID 25451361) e dos embargos de declaração em 9/7/2021 (ID 27207965), exauriu-se minha competência para atuar no feito. Determino, assim, a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 19:57:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator